Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729692-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA SONIA DE SOUZA ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geralda Sonia de Souza Alcantara em face da r. decisão (ID 39028367) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por ela em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 40693345). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 41130807). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator